Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723458-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FELIX SOUZA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS FELIX SOUZA contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0723017-20.2021.8.07.0001 (rescisão contratual e reparação por danos morais), movida em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA, indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, concernente ao bloqueio de ativos da empresa requerida. Narra ter contratado a agravada para a construção de sua residência, pelo valor ajustado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo 20% (vinte por cento) da quantia vertida em antecipação. Todavia, não obstante transcorridos sete meses desde a assinatura do contrato, as obras ainda não foram iniciadas, sequer foi aprovado pelo condomínio e pelas autoridades o projeto elaborado. Na ação principal, busca a rescisão contratual por culpa da recorrida (além de consectários) e a reparação pelos danos que assevera ter suportado. Ainda, em sede de tutela de urgência, postulou o bloqueio de ativos da construtora, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como medida cautelar – pleito indeferido pelo juízo singular. A fim de confrontar tal decisão, assevera ter demonstrado satisfatoriamente o inadimplemento da recorrida, assim como a responsabilidade desta em relação a cada um dos eventos apontados (erros de metragem, demora para atender exigências do condomínio, negligência na apresentação do projeto, falta de transparência na estipulação da data de entrega, omissão quanto às solicitações de restituição de valores, dentre outros). Ainda, aponta que as falhas na prestação do serviço contratado atrasaram a obra e, portanto, denotam o risco ao resultado útil do processo, pois conduziram à: a) possível perda do desconto concedido na aquisição do lote, condicionado à conclusão da obra em determinado lapso temporal; b) risco de não reaver o valor antecipado em sinal, sobretudo após a alteração societária promovida pela requerida e as notícias de eventual insolvência. Complementarmente, afirma ter apresentado justa causa para a não apresentação imediata de proposta para construção (pandemia), circunstância adotada pelo julgador como um dos fundamentos para a rejeição do pleito liminar. Por fim, sustenta que o valor do bloqueio pleiteado é o mesmo previsto no contrato a título de cláusula penal. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja bloqueado, nos ativos de titularidade da recorrida, o equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Subsidiariamente, o depósito judicial da quantia apontada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo comprovado (ID 27493814). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, concernente ao bloqueio de ativos da empresa requerida. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso concreto, todavia, não considero presente a plausibilidade para concessão da tutela provisória vindicada. Conquanto relevante a argumentação apresentada pelo agravante acerca dos motivos para a demora na contratação de empresa para elaboração do projeto e construção de sua residência (quadro de saúde fragilizado em um contexto de pandemia), deixou de colacionar aos autos elementos capazes de comprovar o alegado. Ademais, como bem pontuado pelo juízo singular, a tese de culpa exclusiva da recorrida é minada – pelo menos em parte – por documentos colacionados aos autos pelo próprio agravante (ID 96534324 dos autos de origem), dos quais é possível extrair a contração unilateral de arquiteta, a qual teria apresentado o projeto inicial apenas dois meses após a assinatura do contrato com a construtora. Assim, considerando que o atraso na etapa inicial repercute sobre as fases seguintes – que dela dependem –, emerge nítida a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a dinâmica dos eventos, sendo imperiosa a instrução probatória. Merece registro que as notícias e reclamações acostadas aos autos, além das suspeitas lançadas sobre a alteração societária promovida pela recorrida, embora devam ser consideradas no exame do pleito principal (inclusive num contexto de pandemia), não são suficientes ao pronto afastamento da necessidade de dilação probatória, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto apontadas acima. Diante do exposto, em caráter precário – próprio dos juízos de cognição sumária –, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise no exame do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator